Tribunal: TJDFT
Processo: 0742390-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0742390-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO GUEDES DE ALBUQUERQUE PEREIRA, LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o agravante não demonstrou o recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, caput, CPC). Ademais, a consulta ao sistema PagCustas indica a inexistência de guia de pagamento. Registra-se que não se evidencia que a parte goza do benefício da gratuidade de justiça. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora